Tribunal: TJSP
Processo: 1018929-93.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais – Parcial procedência – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Recurso da autora improvido.